Tribunal: STF
Processo: Rp 1024
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-07
Data de publicação: 1980-05-07

Ementa:
PODER LEGISLATIVO. ATO DO PODER EXECUTIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS.
APROVAÇÃO DA ASSEMBLÉIA. INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. LEI
CONSTITUCIONAL N. 30/79-GO. - A REGRA QUE SUBORDINA A CELEBRAÇÃO DE
CONVENIOS EM GERAL, POR ÓRGÃOS DO EXECUTIVO, A AUTORIZAÇÃO PREVIA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM CADA CASO, FERE O PRINCÍPIO DA
INDEPENDÊNCIA DOS PODERES, EXTRAVASANDO DAS PAUTAS DE CONTROLE
EXTERNO CONSTANTE DA CARTA FEDERAL E DE OBSERVANCIA PELOS ESTADOS.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.